Tribunal: TJDFT
Processo: 0712753-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712753-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEPI CURSOS LTDA - ME AGRAVADO: LALESKA NAYARA GOMES FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IEPI CURSOS LTDA, impugnando decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial no 0709042-91.2022.8.07.0001 proposta em face de LALESKA NAYARA GOMES FREITAS, a qual declinou de ofício da competência ressaltando tratar-se de relação de consumo e estar a jurisprudência do STJ consolidada no sentido de ser caso de competência absoluta (ID 34691760). Confira-se o teor da r. decisão: “Trata-se de execução movida por IEPI Cursos LTDA - ME em razão de inadimplemento fundado em contrato de prestação de serviços educacionais. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu seus serviços educacionais à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Águas Claras/DF, conforme consta da própria petição inicial (ID118735270). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. Publique-se. Intime-se. Preclusa, encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” Em suas razões recursais (ID 34689758), a parte agravante pretende a reforma da r. decisão. Sustenta, em síntese, que o declínio de competência veiculado pelo Juízo a quo não merece prevalecer, pois viola o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência dominante. Inicialmente, alega que “se depreende do título anexado aos autos no primeiro grau (ID 118735275), há a expressa indicação de que o foro de pagamento e execução do contrato elegido foi o da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF”, de modo que deve ser levada em consideração a liberalidade contratual das partes. Assevera que não há falar em vulnerabilidade da parte agravada, pois tinha conhecimento dos termos contratuais, inclusive da cláusula de eleição de foro. Alega, ainda, que a competência territorial tem natureza relativa, de modo que não admite declinação de ofício, em respeito ao enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Por fim, destaca que “a ação originária decorre de título extrajudicial autônomo, o que significa que o direito nela estampado é desvinculado da relação que lhe deu origem, não havendo que se falar em declinação de ofício de competência para alegado foro de domicílio de consumidor”. Ao cabo, postula concessão de efeito suspensivo, pugnando pelo preenchimento dos requisitos específicos. No mérito, vindica a reformada a decisão impugnada, permitindo-se o prosseguimento do feito no pela aplicação da cláusula de eleição de foro, contratualmente anuída. Preparo recolhido (ID 34691780). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela empresa agravante não atende aos aludidos pressupostos, notadamente a probabilidade do direito alegado. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, verifica-se a existência de relação de consumo consignada na decisão objurgada está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, o que autoriza a declinação da competência de ofício. De início, cabe ressaltar que a relação em evidência é de consumo, uma vez que se trata de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por fornecedor contra consumidor (ID 118735270 dos autos de origem). Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor – CDC possui normas de proteção e defesa de ordem pública e interesse social – art. 1o da Lei 8.078/90. De acordo com a regra do art. 101, I, do CDC, faculta-se ao consumidor propor ação de responsabilidade civil em seu domicílio, o que objetiva facilitar tanto o seu acesso ao órgão judiciário como a sua defesa em juízo, pois consistentes em direitos básicos previstos no art. 6o, VII e VIIII, do CDC. Esses dispositivos, dentre outros, evidenciam a finalidade protetiva do ordenamento jurídico para com o consumidor, sendo um exemplo a concorrência de foros quando o último se encontra no polo ativo da demanda. De certo, essa interpretação teleológica torna inviável a mesma permissão de escolha de foro ao fornecedor, quando o consumidor é réu na demanda. Isso porque o ordenamento pressupõe que o foro de domicílio do réu consumidor deve ser o mais benéfico à sua defesa, à evidência do art. 101, I, do CDC. Cuida-se de presunção legal que afeta a natureza da competência, que passa a definir o foro de ajuizamento no mais adequado ao consumidor, diante de sua vulnerabilidade no mercado de consumo, nos termos do art. 4o, I, do CDC. O foro de eleição não escapa dessa percepção, mormente quando inserido em cláusula de contrato de adesão, da qual não há disponibilidade e livre manifestação de vontade do consumidor, como ocorre no presente caso (ID 118735270 dos autos de origem). Assim, o fornecedor elege foro que lhe é mais favorável e o insere no contrato de consumo, sem participação do consumidor. Nesse sentido, o viés de tutela à parte vulnerável, referida acima, faz com que essa cláusula seja reputada, aprioristicamente, abusiva. Cuida-se, portanto, de interpretação restritiva do art. 101, I, do CDC, no sentido de que a concorrência de foros é possível somente quando o consumidor é o autor da demanda, para o tutelar. Há, assim, presunção legal de abusividade de cláusula de eleição de foro que privilegia o fornecedor em detrimento do consumidor. Esse entendimento fez com que a jurisprudência caracterize como absoluta a competência do foro de domicílio do consumidor, nos casos em que este se encontra no polo passivo da relação processual. Desse modo, os Tribunais Superiores e esta Corte se posicionaram pelo cabimento de declinação de ofício da competência se verificado que o consumidor residiria em foro diverso daquele em que a ação fora proposta, não se aplicando o entendimento consignado na Súmula 33 do STJ. Conclusão que restou prestigiada com o advento do CPC, em seu art. 63, §3o, que permite o reconhecimento de abusividade de cláusula liminarmente. Nesse sentido, os seguintes julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta e pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DO RÉU OU NA QUAL FOI PROFERIDA A SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Súmula no 83 do STJ. 2. A linha argumentativa apresentada pela agravante é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 676.025/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015) AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência sedimentada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é facultado ao consumidor, quando autor da ação, eleger, dentro das limitações impostas pela lei, a comarca que melhor atende seus interesses. 2. A competência, em casos tais, deve ser tida por relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível sua declinação de ofício nos moldes da Súmula no 33/STJ. 3. A norma protetiva, erigida em benefício do consumidor, não o obriga a demandar em seu domicílio, sendo-lhe possível renunciar ao direito que possui de ali demandar e ser demandado, optando por ajuizar a ação no foro do domicilio do réu, com observância da regra geral de fixação de competência do art. 94 do CPC. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC 129.294/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 01/10/2014) AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, a comarca que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício nos moldes da Súmula 33/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no CC 124.351/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 17/05/2013) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012) PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. O Tribunal de origem decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que, em se tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do consumidor, podendo o juiz declinar, de ofício, de sua competência. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 64.258/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012) A par disso, verificada a abusividade da cláusula de eleição de foro constante de contrato de adesão, ou de consumo, ela pode ser declarada nula, remetendo-se os autos ao juízo tido por competente, nos termos dos arts. 6o, VIII, e 51, XV, do CDC e art. 63, § 3o, do CPC. Assim também vem decidindo este Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (RÉU). PROPOSITURA DA AÇÃO EM LOCAL DIVERSO. PROIBIÇÃO DOS ARTS. 43 E 337, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC E DA SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MITIGAÇÃO. MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DO LITÍGIO JUDICIAL. ARTS. 6o, VIII, 51, XV E 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC E ART. 63, § 3o, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 17 (IRDR No17). JULGAMENTO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA No 33 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO SITUADO NO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL (DOMICÍLIO DO RÉU - ART. 46 DO CPC) E DA REGRA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 101, I). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção. 2. Nas relações de consumo, incide o microssistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor - CDC. O art. 101, I, do CDC determina que na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do consumidor. Tal dispositivo deve ser contextualizado e compreendido com os princípios norteadores da proteção ao consumidor previstas no art. 6o, VIII, e 51, XV, do CDC que determinam a facilitação da defesa de seus direitos no processo civil e a nulidade, de pleno direito, das cláusulas contratuais que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. 3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu e julgou, por maioria, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 (IRDR 17, autos no 0702383-40.2020.8.07.0000), para firmar a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça - STJ previa a mitigação da Súmula no 33 ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.") pois autorizava o juiz a reconhecer a nulidade, de ofício, da cláusula de eleição de foro que impedisse a propositura da ação no domicílio do consumidor, antes da citação. Esse entendimento foi incorporado pelo CPC, nos termos do art. 63, § 3o. 5. Na hipótese, a ação de cobrança foi proposta, por equívoco, em local diverso do domicílio da consumidora, pois consta da cédula de crédito bancário cláusula de eleição de foro no domicílio da ré, que reside em Taguatinga/DF. Entretanto, o endereço declinado corresponde a logradouro da Região Administrativa de Águas Claras/DF. 6. É impositivo o declínio de competência, de ofício, em favor do juízo situado no foro do domicílio da consumidora. Atende-se, a um só tempo, à regra geral prevista no art. 46 do CPC (domicílio do réu) e à regra especial de proteção do consumidor do art. 101, I, do CDC, aplicável ao caso mutatis mutandis. 7. Conflito negativo de competência conhecido e não acolhido. Firmada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, o suscitante. (Acórdão 1407783, 07023845420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A sociedade empresária que vende automóveis no mercado de consumo se enquadra no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nas relações jurídicas de consumo, no de ocupar o consumidor o polo passivo da demanda, a competência do foro de seu domicílio será absoluta, podendo, portanto, ser reconhecida de ofício. 3. Deve ser observada a previsão normativa contida no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de sua esfera jurídica. 4. Na hipótese, por se tratar de competência absoluta, não se mostra aplicável o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Declarado competente o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF (suscitante). (Acórdão n.1162028, 07207481620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/04/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DIREITO DE ACESSO AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de reconhecer, nas ações propostas contra o consumidor, que a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. Residindo o réu na circunscrição judiciária do Recanto das Emas e tendo sido ajuizada a ação monitória na circunscrição judiciária de Planaltina, deve-se reconhecer a competência da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas para processamento e julgamento do feito, também em prestígio aos princípios facilitadores do direito de defesa do consumidor. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante. (Acórdão n.1161993, 07204797420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/04/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA. CONSUMIDOR. PÓLO PASSIVO. SÚMULA N. 33 DO STJ. INAPLICABILIDADE. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E REJEITADO. 1. No âmbito das demandas consumeristas, a caracterização da competência como absoluta ou relativa depende diretamente da posição processual ocupada pelo consumidor. Isto é, quando o consumidor propõe a demanda, a competência do seu domicílio é relativa, nos moldes do art. 101, inciso I, do CDC. Ao passo que, quando o consumidor, parte vulnerável da relação jurídica, figura no polo passivo, a competência de seu domicílio é absoluta. 2. Em que pese a Súmula n. 33 do STJ estabelecer que a "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Em se tratando de relação de consumo, onde figura no pólo passivo o consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício. Trata-se de verdadeira exceção ao disposto na Súmula n. 33 do STJ, que tem como fundamento o princípio, no sentido próprio do termo, que dá sentido ao microssistema de defesa do consumidor. Reconhecendo o mérito da interpretação do Superior Tribunal de Justiça, a qual protege o consumidor, que o que faz permitir a declaração de incompetência nesses casos não é o critério da territorialidade, mas sim o da vulnerabilidade do consumidor. O sistema não se vê privado de coerência pela assunção dessa possibilidade, já que deve ser mantida, por óbvio, a regra de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Entretanto, nesses casos, apesar da relatividade da competência, pode-se suscitar a incompetência do juízo em atenção ao princípio da facilitação do acesso à justiça. Não se operam, nesses casos, as consequências decorrentes da assunção da premissa de que a competência seria absoluta. Fosse esse o caso, incidiria o Art. 64, § 4o do CPC, solução inadequada. Incidência da força imperativa de regra de ordem pública que opera no sentido de prover o consumidor de instrumentos processuais cujo objetivo é compensar o desequilíbrio de poder entre si e o fornecedor, em franca homenagem à ideia de igualdade material ou substantiva. Entender de outra forma seria subverter a premissa de que a competência territorial é sempre relativa, transformando-a em absoluta para os casos em que o consumidor esteja no polo passivo da demanda, atraindo a incidência das consequências do Art. 64, §4o. do CPC. 3. O art. 6o, VIII do CDC, como norma cogente, garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão n.1150527, 07170950620188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A regra geral de fixação da competência busca encontrar menos dificuldades na produção das provas e a facilitação da defesa do réu. Em se tratando de ação proposta pelo fornecedor contra o consumidor, releva prestigiar a norma que impõe a facilitação da sua defesa em juízo, a qual presume que ele deve ser preferencialmente acionado no foro do seu domicílio. Cuida-se, portanto, não apenas de competência com características de natureza absoluta, mas também de presunção legal de abusividade da cláusula de eleição de foro que o consumidor não possui disponibilidade de vontade. Em arremate, como o controle da abusividade das cláusulas nos contratos de consumo e de adesão é regido por normas de ordem pública (CDC, art. 1o), o direito dispositivo (arguição, pelo réu, da incompetência) cede diante da ordem pública e, por essa razão, deve o juiz, de ofício, declarar a nulidade da cláusula abusiva e, na sequência, para dar sentido e operatividade à declaração de nulidade da cláusula contratual, reconhecer a incompetência e remeter os autos ao juízo do domicílio do réu. Por fim, importante destacar que o tema já foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 (Processo no 0702383-40.2020.8.07.0000), oportunidade em que se firmou a tese de que “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Por conseguinte, não se vislumbra ilegalidade na decisão que declinou da competência em prol do juízo do domicílio do consumidor para processar a ação de execução de título extrajudicial. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Não tendo sido perfectibilizada a triangularização processual na origem, despicienda a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Preclusa esta, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator